Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0742281-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIANA CRISTINA MENDES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a juntada de planilhas pelo Distrito Federal de ID ́s 28907469/28907472, nada a prover. A certidão de ID 28970919 esclarece que não houve pedido de superpreferência formulado pela parte credora ou seus patronos. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac